Tribunal: TJDFT
Processo: 0721536-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721536-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. AGRAVADO: GILDETE BRITO RAMALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra Lívia Lourenço Gonçalves, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de GILDETE BRITO RAMALHO, indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração da executada. Em suas razões recursais (ID 72359338), o credor sustenta, em breve síntese, que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, conforme entendimento do colendo STJ. Aduz que a devedora agravada é técnica judiciaria e percebe da Justiça do Trabalho a remuneração líquida de R$ 7.511,32 e que os descontos em folha de pagamento, no percentual de 30% de sua remuneração líquida, correspondente ao valor mensal de R$ 2.253,39, valor que permitiria a amortização da dívida sem comprometer a subsistência da agravada, Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o trâmite do cumprimento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para autorizar a penhora de 30% da remuneração líquida da executada agravada. Preparo não apresentado, eis que o agravante litiga sob o manto da gratuidade judiciária. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.É o que se confere: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)” No caso em apreço, observa-se que, embora o credor agravante sustente que a parte agravada aufere remuneração mensal no valor de R$ 7.511,32, tal alegação não encontra respaldo nos autos originários. Não foram apresentados contracheques, extratos bancários ou qualquer outro documento idôneo que comprove a efetiva percepção da mencionada quantia, tratando-se, portanto, de mera assertiva desprovida de lastro probatório. Ressalte-se que tal alegação visa excepcionar a regra da impenhorabilidade, a qual constitui garantia constitucional vinculada à proteção da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1o, inciso III, da CF e do art. 833 do CPC. Ademais, em juízo sumário de cognição, verifica-se que o valor total da execução atinge a quantia de R$ 334.878,78. Considerando-se a execução mensal de R$ 2.253,39, é razoável concluir que tal valor, por sua reduzida expressão, provavelmente não seria suficiente sequer para amortizar os juros de mora incidentes sobre o débito, o que comprometeria a efetividade da execução e prolongaria, de forma desproporcional, a satisfação do crédito exequendo. Diante desse cenário, impõe-se a observância do princípio da razoabilidade e da efetividade da execução, sem prejuízo da proteção ao mínimo existencial da parte devedora, cuja comprovação de capacidade financeira, no caso concreto, não restou demonstrada. Sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois não há indícios de dilapidação de patrimônio ou tentativa de fraude à execução. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator